Tribunal: TCU
Processo: 016.854/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7102/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.854/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Florinda Cassani da Silva (XXX.882.410-XX); Ana Zeferina Cassani da Silva (XXX.740.730-XX); Claudia Luciana Cassani da Silva (XXX.677.450-XX); Edineia Martins Avila (XXX.227.320-XX); Fatima Oliveira da Silva (XXX.110.130-XX); Janaina Martins Avila (XXX.224.190-XX); Joseli Perez Baldasso (XXX.987.590-XX); Marcia Guacira Fernandes da Silva (XXX.123.410-XX); Maria do Horto Rodrigues Barbosa (XXX.281.210-XX); Marineri Avila Garcia (XXX.649.900-XX); Rosane Perez Baldasso (XXX.852.430-XX); Roseli Perez Baldasso (XXX.391.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.